Tribunal: TJDFT
Processo: 0723853-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GislenePinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0723853-90.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOVO ENXOVAL COMERCIAL DE ROUPAS DE CAMA MESA E BANHO LTDA APELADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo interno (ID 36191868) interposto por NOVO ENXOVAL COMERCIAL DE ROUPAS DE CAMA MESA E BANHO LTDA em face da decisão monocrática de ID 35333492, complementada pela decisão de ID 35723263, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. O alegado na petição de ID 37689018 em nada altera a fundamentação contida na decisão de ID 35333492, complementada pela decisão de ID 35723263. Verifico que a parte agravada já apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 36964853). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Assim, aguarde-se o julgamento do presente agravo interno pelo órgão colegiado. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de julho de 2022 17:36:02. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador